Tribunal: TJDFT
Processo: 0746431-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C CURADORIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCAPAZ. MELHOR INTERESSE. FORO DO DOMICÍLIO DA CURATELADA. GARANTIA. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
1. O foro do domicílio do incapaz é o juízo competente para a ação de curadoria, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela.
2. “Nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC”. Precedentes STJ.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.